Tribunal: TJMT
Processo: 1031778-79.2023.8.11.0002
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031778-79.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[REGINALDO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 005.392.041-45 (RECORRENTE), INGRID CANDIDO VARGAS RODRIGUES - CPF: 039.660.901-55 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), MARIANA DENUZZO - CPF: 302.900.248-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL – MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO – EMBARGOS REJEITADOS.

Não se acolhem embargos de declaração quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no julgado, tampouco erro material.

A decisão embargada enfrentou adequadamente os pontos relevantes para a solução da controvérsia. O que se observa é mero inconformismo com a conclusão adotada.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II
, em face
do acórdão que deu
parcial
provimento ao recurso inominado interposto por
REGINALDO PEREIRA DOS SANTOS
.

A embargante sustenta que o acórdão
incorreu
em omissão, pois deixou de analisar diversos documentos constantes nos autos que comprova a existência da relação jurídica.

Pugna, assim, pelo reconhecimento da omissão e a consequente modificação do julgado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In
casu
, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal),
RECEBO
os embargos de declaração.

Todavia, no mérito, tenho que
não

assiste
razão ao Embargante, pois os Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições, não tendo, pois, caráter substitutivo, mas sim integrativo ou
aclaratórios
, conforme preconiza o artigo 1.023 do Código de Processo Civil.

No caso em exame, a embargante sustenta
que
há documentos juntados que comprova a relação jurídica, e consequentemente a legitimidade da negativação
.

Contudo,
o acórdão
é claro ao descrever que os documentos apresentados são
insuficientes para comprovar a cessão válida e eficaz
, para que então o Embargante tenha legitimidade para promover a negativação.

Assim, n
o caso concreto, não se verifica qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

Assim, resta claro que os embargos de declaração são manifestamente improcedentes, pois buscam apenas a rediscussão do mérito sob o pretexto de omissões inexistentes.

Posto isso,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios opostos, pois tempestivos, contudo,
REJEITO-OS,
ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025